Tribunal: CARF
Processo: 15586.720283/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720283/2014-57
ACÓRDÃO
3302-015.064 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO – NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA –
RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES.
O aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS, apurados no regime não cumulativo, exige
comprovação inequívoca de que não houve utilização anterior e,
preferencialmente, retificação das declarações pertinentes, de modo a
assegurar a consistência da escrituração e a evitar duplicidade de
aproveitamento.
CONCEITO DE INSUMO – ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Para fins de creditamento, enquadram-se como insumos apenas os bens e
serviços considerados essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da
atividade econômica, segundo critérios fixados pelo Superior Tribunal de
Justiça, cabendo ao contribuinte demonstrar concretamente tais
requisitos.
ÔNUS DA PROVA – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar o direito creditório
mediante documentação idônea e suficiente, não sendo possível suprir a
ausência de prova mínima por meio de diligência substitutiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de cerceamento do direito de defesa e negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.064 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720283/2014-57
2
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão os conselheiros Mario Sergio Martinez Piccini, Marina Righi
Rodrigues Lara, Renan Gomes Rego (substituto[a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose
Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Pianna Comércio Importação e
Exportação Ltda. contra decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – DRJ, que manteve o lançamento de ofício decorrente da glosa de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, apurados no regime não cumulativo, referentes a
aquisições de bens e serviços supostamente utilizados como insumos em sua atividade
empresarial.
1. Contexto e origem do lançamento
Consta do Relatório Fiscal que a ação fiscal foi instaurada com o objetivo de
verificar a regularidade do aproveitamento de créditos de PIS e COFINS no período abrangido pela
fiscalização, compreendendo diversos meses de apuração. Foram analisadas as Escriturações
Fiscais Digitais (EFD-Contribuições), livros fiscais, demonstrativos contábeis e documentos de
suporte apresentados pela contribuinte.
A autoridade fiscal apontou duas irregularidades principais:
 Creditamento extemporâneo – verificado quando a empresa registrou e
aproveitou créditos de PIS e COFINS em períodos de apuração posteriores à
ocorrência do direito creditório, fora do prazo que, segundo a fiscalização,
estaria limitado ao período em que verificada a operação geradora.
 Ausência ou insuficiência de documentação comprobatória – relativa a parte
dos créditos registrados, cujas notas fiscais, comprovantes e registros
contábeis não conteriam todos os elementos exigidos pela legislação para
caracterizar o documento como idôneo, ou não demonstrariam a vinculação
direta e imediata do bem ou serviço adquirido com o processo produtivo ou
a atividade-fim da empresa.
Segundo a fiscalização, tais condutas configuraram infração ao disposto no art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que disciplinam o regime não cumulativo do PIS e da
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.064 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720283/2014-57
3
COFINS, motivo pelo qual procedeu à glosa integral dos valores questionados, com reflexos no
montante a recolher.
O relatório da autoridade fiscal também destacou que a empresa foi devidamente
intimada para apresentar documentos e esclarecimentos, tendo atendido parcialmente às
solicitações. Em alguns casos, não apresentou documentação complementar ou não sanou
inconsistências identificadas, razão pela qual se manteve a glosa.
2. Defesa apresentada em primeira instância (Impugnação)
Regularmente intimada do Auto de Infração e do Relatório Fiscal, a contribuinte
apresentou Impugnação, na qual desenvolveu, de forma estruturada, as seguintes teses:
2.1. Possibilidade de creditamento extemporâneo
 A defesa sustentou que não existe vedação legal expressa ao
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS fora do período de apuração
em que ocorreram os fatos geradores que lhes deram origem, desde que
respeitado o prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito
tributário.
 Argumentou que eventual atraso na apropriação não gera prejuízo ao erário,
por não implicar omissão de receitas nem redução indevida da base de
cálculo das contribuições.
 Citou precedentes administrativos e judiciais que, em sua visão, reconhecem
a viabilidade do aproveitamento de créditos nesse cenário, desde que
dentro do prazo decadencial.
2.2. Idoneidade da documentação
 Afirmou ter apresentado documentação fiscal e contábil hábil e suficiente
para comprovar o direito ao crédito, inclusive notas fiscais com a descrição
dos bens e serviços adquiridos.
 Defendeu que, se a fiscalização entendeu haver inconsistências formais,
deveria ter oportunizado a correção ou complementação mediante
diligência, em observância ao princípio da verdade material.
2.3. Conceito de insumo
 Invocou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
no 1.221.170, segundo o qual insumo é todo bem ou serviço essencial ou
relevante para o desenvolvimento da atividade empresarial.
 Sustentou que os itens cujos créditos foram glosados atendem a esse
conceito, sendo indispensáveis ou importantes para sua operação.
3. Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (Acórdão de Impugnação)
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.064 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720283/2014-57
4
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente as glosas.
Fundamentou a decisão nos seguintes pontos:
3.1. Quanto ao creditamento extemporâneo
 Interpretou que a legislação de regência não contempla a possibilidade de
aproveitamento de créditos fora do período de apuração correspondente,
exceto nas hipóteses específicas previstas em lei, que não se verificam no
presente caso.
 Destacou que a apropriação deve ocorrer no próprio período em que a
operação geradora se realiza, não sendo admitida a apropriação tardia.
3.2. Quanto à documentação comprobatória
 Entendeu que o direito ao crédito exige comprovação por documentação
fiscal idônea, contendo todos os elementos exigidos pela legislação, e que
demonstre de forma clara a relação entre o bem ou serviço adquirido e a
atividade da empresa.
 A ausência de qualquer desses elementos compromete a idoneidade da
prova, não sendo possível suprir lacunas sem documentação hábil.
3.3. Quanto ao conceito de insumo
Reafirmou que, à luz do entendimento do STJ, é necessário demonstrar a
essencialidade ou relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica,
o que não teria sido evidenciado pela contribuinte para parte significativa dos itens glosados.
4. Recurso voluntário
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, no qual:
 Reiterou todos os argumentos da impugnação, reafirmando a legalidade do
creditamento extemporâneo e a suficiência da documentação apresentada.
 Alegou cerceamento de defesa, afirmando que a DRJ não teria analisado
todos os documentos juntados e não oportunizou a correção de eventuais
falhas.
 Trouxe à colação precedentes administrativos e judiciais que, segundo sua
interpretação, seriam favoráveis à sua tese, especialmente no tocante à
flexibilização do prazo para aproveitamento de créditos e ao
reconhecimento do conceito amplo de insumo.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.064 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720283/2014-57
5
Conselheiro José Renato Pereira de Deus – Relator
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
1. Delimitação da controvérsia
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto por Pianna Comércio Importação e
Exportação Ltda., visando à reforma da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que manteve a glosa de créditos de PIS e COFINS, apurados sob o regime não
cumulativo, relativos ao(s) período(s) de apuração de [inserir datas exatas dos autos].
A fiscalização glosou créditos registrados pela contribuinte sob o fundamento de
que:
 parte dos créditos foi aproveitada extemporaneamente, sem observância
das condições legais;
 não houve retificação das declarações para inclusão desses créditos;
 a documentação apresentada não seria suficiente para comprovar a não
utilização anterior e a efetiva vinculação das aquisições à atividade
econômica;
 determinadas aquisições não se enquadrariam no conceito de insumo, nos
termos fixados pelo STJ.
O cerne da controvérsia, portanto, envolve:
(i) a possibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos sem retificação
das declarações;
(ii) a suficiência e idoneidade da prova documental apresentada;
(iii) o enquadramento das aquisições como insumos;
(iv) a alegação de cerceamento de defesa.
2. Fundamentos legais aplicáveis
O direito ao crédito de PIS e COFINS no regime não cumulativo está disciplinado no
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. O caput desses dispositivos elenca as hipóteses
de creditamento, condicionando-o à utilização de bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País e vinculados à atividade da empresa.
O § 4o do art. 3o das referidas leis dispõe que o crédito deve ser utilizado no próprio
mês da aquisição, admitindo-se o aproveitamento em períodos posteriores apenas nos casos
previstos em regulamentação, que exigem retificação da escrituração e das declarações para o
devido registro.
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.064 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720283/2014-57
6
No processo administrativo fiscal, a distribuição do ônus probatório segue a regra
do art. 373, I, do CPC/2015, cabendo ao sujeito passivo comprovar os fatos constitutivos do seu
direito. A jurisprudência administrativa é pacífica em reconhecer que, ausente essa prova, não
cabe ao julgador suprir a deficiência por meio de diligências substitutivas.
O art. 18 do Decreto no 70.235/1972 prevê que a autoridade julgadora poderá
determinar diligências, de ofício ou a requerimento, quando as entender necessárias. Trata-se,
contudo, de faculdade do julgador, não sendo cabível impor a realização de diligência quando
ausente prova mínima do direito alegado.
3. Análise da prova documental
O exame dos autos revela que a contribuinte apresentou, na impugnação, cópias de
notas fiscais, planilhas e demonstrativos internos, alegando que os créditos lançados não haviam
sido aproveitados anteriormente. No entanto:
 não foram trazidas provas objetivas que demonstrem a ausência de
aproveitamento em períodos anteriores;
 não houve comprovação de retificação das declarações (DACON, DCTF ou
EFD-Contribuições) para inclusão dos créditos;
 em diversos documentos, não é possível identificar de forma clara o nexo
entre a aquisição e a atividade econômica desenvolvida.
A fiscalização, no Relatório Fiscal, apontou inconsistências na documentação,
destacando, por exemplo, a ausência de informações completas em algumas notas fiscais, o que
impede o cotejo com a escrituração fiscal e contábil.
4. Jurisprudência aplicável
O Acórdão no 3402-011.289, sessão de 19/12/2023 — enfrentou questão análoga,
envolvendo a tentativa de aproveitamento de créditos extemporâneos sem retificação das
declarações. No referido julgado, assentou-se que:
“(...) para que se reconheça o direito ao crédito extemporâneo, é indispensável a
comprovação inequívoca de que o crédito não foi aproveitado anteriormente,
devendo, preferencialmente, haver retificação das declarações pertinentes, a fim
de assegurar a higidez da escrituração e a confiabilidade da apuração tributária.
Ausente essa comprovação, mantém-se a glosa.”
Essa orientação se coaduna com a sistemática das contribuições não cumulativas,
que pressupõe controle rigoroso da escrituração e da compensação dos créditos, sob pena de
comprometimento da fiscalização.
No âmbito judicial, o Tema 779/STJ (REsp no 1.221.170/PR) firmou a tese de que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância. A
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.064 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720283/2014-57
7
aplicação dessa orientação exige demonstração concreta da imprescindibilidade do bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
5. Análise dos argumentos recursais
5.1 Alegação de cerceamento de defesa
A recorrente sustenta que teria havido cerceamento de defesa pelo não
deferimento de diligência para reanálise dos documentos fiscais apresentados.
Contudo, conforme dispõe o art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a determinação de
diligência é faculdade do julgador, condicionada à demonstração da sua efetiva necessidade para
o deslinde da causa.
No presente caso, a documentação acostada aos autos não alcança o padrão
mínimo de completude e idoneidade que permita inferir a regularidade do crédito, sendo a
diligência pretendida substitutiva do ônus probatório que recai sobre a própria contribuinte (art.
373, I, do CPC/2015).
Não configurado cerceamento.
5.2 Aproveitamento extemporâneo de créditos
A recorrente afirma que a glosa dos créditos foi indevida, pois não houve
aproveitamento anterior, e que a legislação não exige obrigatoriamente a retificação das
declarações.
Todavia, o § 4o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, combinado
com a regulamentação infralegal (à época, IN SRF no 404/2004 e posteriores), condiciona o
aproveitamento extemporâneo a procedimentos que garantam a coerência da escrituração, sendo
a retificação das declarações a via ordinária para tanto.
Sem essa retificação, torna-se inviável atestar que os créditos não foram utilizados
anteriormente, abrindo espaço para duplicidade de aproveitamento.
O Acórdão CARF no 3402-011.289 é claro nesse sentido: “a comprovação inequívoca
da não utilização anterior, preferencialmente acompanhada de retificação das declarações, é
condição para afastar a glosa”.
5.3 Conceito de insumo e vinculação à atividade
Em relação a determinadas aquisições, a recorrente sustenta que constituiriam
insumos essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços.
Entretanto, o exame dos documentos revela a ausência de prova concreta da
essencialidade ou relevância, tal como exigido pelo Tema 779/STJ.
A mera emissão de nota fiscal e a alegação genérica de uso na atividade não
bastam. É imprescindível demonstrar, com elementos técnicos ou contábeis, como o bem ou
serviço é indispensável para o desenvolvimento da atividade econômica.
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.064 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720283/2014-57
8
Na ausência dessa demonstração, não se pode reconhecer o crédito.
5.4 Idoneidade e suficiência documental
O conjunto probatório contém lacunas significativas:
 notas fiscais sem detalhamento suficiente para vinculação direta à atividade;
 ausência de comprovação de que os créditos não foram aproveitados em
períodos anteriores;
 inexistência de relatórios ou laudos que atestem a utilização dos
bens/serviços como insumos.
A jurisprudência administrativa é uniforme em exigir documentação idônea e
contemporânea aos fatos geradores, apta a permitir o controle fiscal. Documentos internos ou
produzidos posteriormente ao lançamento, desacompanhados de comprovação externa, não
suprem tal exigência.
6. Conclusão fundamentada
Diante do exposto, restam demonstrados:
 Inexistência de cerceamento de defesa, pois a diligência pleiteada não se
destinava a esclarecer ponto obscuro ou controvertido, mas sim a substituir
o ônus probatório do contribuinte.
 Aproveitamento extemporâneo sem retificação das declarações ou prova
inequívoca da não utilização anterior, o que impede o reconhecimento do
crédito.
 Ausência de comprovação da essencialidade ou relevância das aquisições,
inviabilizando o enquadramento como insumos segundo o Tema 779/STJ.
 Deficiência documental que compromete a idoneidade da prova.

7. Dispositivo
Assim, o voto em rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa e negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.064 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720283/2014-57
9

Fl. 2000
DF CARF MF
Original